Tribunal: TJDFT
Processo: 0702212-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. TÍTULO JUDICIAL. REDUÇÃO DO VALOR PACTUADO. ASSEGURAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DEFLAGRAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. TESE DEFENSIVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CESSÃO DA CÉDULA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO. ALTERAÇÃO DA LEGITIMIDADE. IMPOSSIBILIDADE (CPC, ART. 109). CESSÃO PERFECTIBILIZADA APÓS A QUITAÇÃO DO MÚTUO CONTRATADO. COISA JULGADA. ALCANCE DA ESFERA JURÍDICA DE TERCEIROS. INVIABILIDADE (CPC, ART. 506). MATÉRIA SUPERADA. RECURSO. TEMPESTIVIDADE. APREENSÃO. PRAZO LEGAL OBSERVADO. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ INSUBSISTENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO EM AMBIENTE DE AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE EM RAZÃO DA NATUREZA DO PROVIMENTO RECORRIDO E DA INEXISTÊNCIA DE HONORÁRIOS FIXADOS ORIGINALMENTE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Observada a fórmula de contagem do prazo recursal e as intercorrências havidas no seu fluxo que impactaram seu decurso, notadamente a subsistência de feriado, o advento do interstício pertinente ao recesso forense e o interregno dentro do qual os prazos ficam sobrestados, resultando na apreensão de o recurso fora aviado dentro do prazo legalmente assinalado, ficando patenteada a satisfação dos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do recurso, seu conhecimento é imperativo por ter sido manejado na quinzena legal (CPC, arts. 1.003, § 5o, 1.015, 1.016 e 1.017).
2. A decisão que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em Juízo, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação, notadamente porque não há como se amalgamar falta ou fundamentação contraditória com fundamentação dissonante da alinhada pela parte insatisfeita com o decidido (CF, art. 93, inc. IX).
3. De acordo com o regramento disposto no artigo 109 do estatuto processual, a alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes, notadamente em sede de liquidação de sentença já transmudada em coisa julgada, sobejando inviável, pois, o acolhimento da pretensão aduzida pelo obrigado no sentido de que, em tendo cedido a cédula de crédito imobiliário contratada entre a partes, seja considerado parte ilegítima para figurar na composição passiva da liquidação de sentença se em momento algum fora assinalada qualquer referência à legitimidade ad causam antes da formação do título e da obrigação exequenda, notadamente quando a cessão perfectibilizara-se após a quitação do mútuo contratado.
4. A eficácia subjetiva da coisa julgada é delimitada pela composição passiva da ação da qual emergira, não podendo prejudicar terceiro (CPC, art. 506), sobrepondo-se esse regramento à manifestação volitiva do devedor e superando eventual cessão do crédito originário de cédula de crédito imobiliário que concertara com o credor e da qual germinara a obrigação de restituição de valores que o afligira, à medida em que o terceiro adquirente do crédito, não tendo sido postado na posição passiva da lide, não pode ter expropriado seu patrimônio, segundo as garantias inerentes ao devido processo legal (CF, art. 5o, LIV), daí a ressalva já assinalada pelo próprio título executivo.
5. O manejo de agravo de instrumento traduz exercício do direito subjetivo de recorrer que é assegurado à parte recorrente como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que integra o acervo que guarnece o devido processo legal, afigurando-se inviável que o exercitamento dessa faculdade de conformidade com os limites assimiláveis seja qualificado como litigância de má-fé e apto a ensejar a sujeição da parte recorrente às sanções inerentes a essa qualificação, ainda que o inconformismo seja integralmente rejeitado (CPC, arts. 80 e 81).
6. Conquanto viável se cogitar da viabilidade de majoração ou inversão dos honorários advocatícios no ambiente do agravo de instrumento mediante aplicação da figura dos honorários sucumbenciais recursais (CPC, art. 85, §11), o instituto tem pertinência somente nas situações em que houvera a fixação de honorários pela decisão recorrida ou se, desprovido o agravo, o fato enseja a majoração da verba, derivando dessa apreensão que, não perfectibilizadas essas hipóteses, inviável se cogitar da viabilidade de majoração ou fixação de honorários recursais ao ser resolvido recurso que versara sobre questões processuais incidentais.
7. Agravo conhecido e desprovido. Preliminares rejeitadas. Unânime.